Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. fraude bancária. contratos. cartão de crédito. golpe. suspensão. cobranças. culpa exclusiva da vítima. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que concedeu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a reforma da decisão.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a Súmula 479 do STJ estabeleça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", é preciso se ater à dinâmica do caso concreto, ante a possibilidade de rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima.
4. Nessa linha de entendimento, há recente entendimento do STJ no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiro no caso em que o consumidor forneceu os dados que viabilizaram a fraude. Assim, quando a conduta da própria vítima frusta os mecanismos de segurança e viabiliza a ocorrência da fraude, como no caso, tem-se por rompido o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. No caso em apreço, a própria agravante reconhece, na petição inicial da ação originária, que compartilhou as suas senhas com terceiro viabilizando a concretização do golpe.
6. Verifica-se, pois, que a agravante fragilizou o sistema de segurança das instituições financeiras ao compartilhar sua senha com terceiro. Ademais, em que pese tenha sido vítima de um golpe, a agravante foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, pois entregou seus dados a terceiros permitindo a realização de transações bancárias em seu nome.
7. A culpa exclusiva da vítima até pode ser afastada no caso em que as operações realizadas tenham ultrapassado o “perfil” da cliente, o que poderia ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas. No entanto, tal circunstância deve ser apurada no curso do processo, sob o crivo do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Verificado que a fraude bancária teria sido viabilizada em razão do fornecimento das senhas pela própria parte, impõe-se, no estado em que se encontra o processo, o indeferimento da tutela de urgência para suspender as cobranças pelas instituições financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3o, II, do CDC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; REsp n. 2.155.065/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.;